Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-55.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803353-55.2024.8.14.0051

APELANTE: ANA NIZIA DOS SANTOS REBELO, RAIANA LARA REBELO FREIRE, M. F. R. F., M. J. R. R.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA NIZIA DOS SANTOS REBEL, por si e representando M. F. R. F., e por RAIANA LARA REBELO FREIRE, por si e representando M. J. R. R., contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. A parte autora pleiteia reparação por supostos danos materiais decorrentes de avaria em mala e danos morais em razão de atraso e remanejamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do dano material alegado em razão da avaria na bagagem; e (ii) determinar se o atraso e remanejamento do voo configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo alegado.

4.

Não há comprovação de recusa da companhia aérea em reparar a bagagem danificada, tendo sido juntado apenas documento que comprova o pedido de conserto, sem prova de negativa da empresa.

5.

O atraso do voo e o remanejamento não ultrapassaram o mero dissabor inerente ao transporte aéreo, especialmente porque a companhia aérea ofereceu assistência material compatível com a regulamentação vigente da ANAC, fornecendo vouchers de alimentação e compensação financeira.

6.

O tempo total de deslocamento superior a 24 horas decorreu da malha aérea e das conexões previamente estabelecidas, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

7.

O entendimento consolidado no REsp 1.280.372/SP, que reconhece o dano moral in re ipsa para atrasos superiores a quatro horas, não se aplica ao caso concreto, pois o remanejamento ocorreu dentro desse prazo, ainda que a chegada ao destino final tenha ocorrido posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo por danos ao consumidor exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, não bastando a mera alegação.

2.

A ausência de comprovação de recusa da companhia aérea em reparar dano material inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

3.

O atraso de voo e remanejamento que não ultrapassam os limites do razoável e são acompanhados de assistência adequada não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14; CC, art. 927; Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP; STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 23/03/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803353-55.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
ANA NIZIA DOS SANTOS REBEL por si e representando M. F. R. F. e RAIANA LARA REBELO FREIRE por si e representando M. J. R. R.

ADVOGADO: RENATO MAIA DA SILVA - OAB PA 13020-A

APELADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO:
FLAVIO IGEL - OAB SP 306018-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de reparação por danos morais e materiais
promovida por
ANA NIZIA DOS SANTOS REBEL por si e representando M. F. R. F. e RAIANA LARA REBELO FREIRE por si e representando M. J. R. R.
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
objetivando haver por indenizadas no prejuízo material e moral sofrido pela anunciada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Sentença:
de ID. 23471258, julgou improcedente os pedidos manejados por ausência de prova do dano material e ausência de prova de abalo moral.

Recurso:
de apelação cível por
ANA NIZIA DOS SANTOS REBEL por si e representando M. F. R. F. e RAIANA LARA REBELO FREIRE por si e representando M. J. R. R.
anunciando o desacerto da sentença, pois
i.)
há prova do abalo material pelos danos na mala e
ii.)
ocorrência de abalo moral pelo atraso e má prestação dos serviços de transporte aéreo.

Contrarrazões:
não

apresentadas ao ID. 23471266.

Conclusos ao gabinete em:
25 de novembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803353-55.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANA NIZIA DOS SANTOS REBEL por si e representando M. F. R. F. e RAIANA LARA REBELO FREIRE por si e representando M. J. R. R.

ADVOGADO: RENATO MAIA DA SILVA - OAB PA 13020-A

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO:
FLAVIO IGEL - OAB SP 306018-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos (morais e materiais) diante da ausência de prova da lesão.

Pois bem.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

No caso em comento
não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade das Apelantes
, muito menos prova de dano ao repertório material das Recorrentes que lhe franqueasse direito a reparação. Explico.

Quanto ao dano material
– consubstanciado no dano causado às malas das Apelantes –
não houve prova da negativa de reparo pela Companhia Aérea, mas tão somente foi juntado comprovante de que fora solicitado o conserto da mala, sem que, por sua vez, se provasse a negativa por parte da Recorrida.

Quanto ao dano moral
– consubstanciado no atraso dos voos e remanejamento –
pelo que se denota, tal não ultrapassou o dissabor que aqueles que utilizam do transporte aéreo estão suscetíveis. Aliás, a Companhia Aérea (na própria fala das Apelantes) disponibilizou para além do suporte exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, com o oferecimento de
vouchers
de alimentação, 4 (quatro) cortesias de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, no intuito de minimizar o desconforto do atraso operacional.

Não há como dar guarida a justificativa lançada pelas apelantes, de que tiveram que suportar mais de 24 (vinte e quatro horas) de atraso em relação à data e horário originais, isso porque, p
arte desse lapso temporal é inerente ao trecho e malha viária estabelecidos pela própria companhia aérea para operar entre Brasília/DF e Santarém/PA
, que demandam conexões e escalas,
mas que por si só não se materializam como dano
.

Digo isso para
afastar a incidência do precedente
REsp 1280372/SP –
em que se consignou que o dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
– pois o remanejamento ocorreu dentro de tal lapso de 4 (quatro) horas, mas, por questão do sistema aéreo nacional e a malha de rotas, só permitiu a chegada 24 horas depois do inicialmente previsto.

Desta forma, não se vê lesão hábil a atrai indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que havia dado por improcedentes os pedidos de dano moral e material.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025